Tribunal: TJES
Processo: 5004335-41.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004335-41.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: CIRLEI AMABELI CHIEPPE DALLA BERNARDINA registrado(a) civilmente como CIRLEI AMABELI CHIEPPE DALLA BERNARDINA

REQUERIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO SEM MÉRITO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir sentença que indeferiu a petição inicial por inércia da parte autora quanto ao saneamento de vícios processuais, culminando na extinção do feito sem julgamento de mérito na ação originária de indenização proposta em decorrência de desastre ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória para impugnar decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da alegada omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória somente é admissível contra decisões de mérito, nos termos do art. 966, caput, do CPC, salvo quando a decisão impugna a rediscussão da causa ou obsta a interposição de recurso admissível, hipóteses não verificadas nos autos.
4. A sentença rescindenda extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de diligência processual essencial, sem análise do mérito da pretensão deduzida.
5. A alegação de manifesta violação à norma jurídica carece de indicação específica e demonstração de ofensa literal, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, vedada na via excepcional da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

"Tese de julgamento: 1. A ação rescisória é incabível contra sentença que extingue o feito sem resolução do mérito, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2º do art. 966 do CPC, ausentes no caso concreto. 2. Alegações genéricas de violação ao direito de acesso à justiça, desacompanhadas de comprovação de hipossuficiência no momento oportuno, não autorizam a abertura da via rescisória."

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e VI; 966, caput e §2º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, AR-AgR 2.971, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.02.2025; TJES, AR 0010194-65.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Ferreira, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Rescisória
proposta por
CIRLEI AMABELI CHIEPPE DALLA BERNARDINA
em face de
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
,
VALE S.A.
e
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, objetivando a desconstituição da sentença prolatada nos autos da Ação Indenizatória n.º 5007417-09.2022.8.08.0014, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES.

A sentença impugnada, proferida nos autos da ação originária, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes.

A autora sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda violaria manifestamente norma jurídica, uma vez que teria omitido apreciação sobre o pedido de justiça gratuita formulado na ação originária, entendimento que, segundo a exordial, comprometeria o acesso à justiça da parte hipossuficiente. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a procedência da ação para fins de prolação de novo julgamento.

As rés, por sua vez, apresentaram contestação (ID’s 12251453, 12253022 e 12255038), onde foi arguido, em preliminar, a ausência de cabimento da ação rescisória, pois a sentença objeto do pedido de desconstituição não apreciou o mérito da causa e não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 966 do CPC. Sustentam ainda que a autora não demonstrou qual norma jurídica teria sido supostamente violada e que não houve obstáculo à interposição de recurso ordinário, bem como a inadequação da via eleita, a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir, requerendo, ao final, a extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Ação Rescisória
proposta por
CIRLEI AMABELI CHIEPPE DALLA BERNARDINA
em face de
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
,
VALE S.A.
e
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, objetivando a desconstituição da sentença prolatada nos autos da Ação Indenizatória n.º 5007417-09.2022.8.08.0014, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES.

A sentença impugnada, proferida nos autos da ação originária, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes.

A autora sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda violaria manifestamente norma jurídica, uma vez que teria omitido apreciação sobre o pedido de justiça gratuita formulado na ação originária, entendimento que, segundo a exordial, comprometeria o acesso à justiça da parte hipossuficiente. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a procedência da ação para fins de prolação de novo julgamento.

De antemão, observo que a presente demanda preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço da presente ação rescisória. Todavia, passo à análise da preliminar de não cabimento da via rescisória, suscitada em preliminar de contestação.

Conforme dispõe o art. 966, caput, do Código de Processo Civil, a ação rescisória é cabível apenas contra decisões de mérito, transitadas em julgado, desde que configurada ao menos uma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo. A redação legal é inequívoca:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...]”

No caso em exame, a sentença rescindenda indeferiu a petição inicial, por descumprimento de determinação de emenda da exordial, notadamente pela ausência de atribuição de valor à causa e de prova mínima da condição de pescadora profissional, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Verifica-se, pois, que a decisão atacada não examinou o mérito da pretensão deduzida, e tampouco obstaculizou o ajuizamento de nova ação ou o manejo de recurso próprio. Com efeito, o próprio §2º do art. 966 prevê exceções ao requisito de decisão de mérito, apenas nos casos em que a decisão impeça a repropositura da demanda ou negue seguimento a recurso admissível, hipóteses que não se fazem presentes no caso concreto.

A autora, ademais, não demonstrou de forma clara e individualizada qual norma jurídica teria sido violada, limitando-se a alegações genéricas quanto ao direito fundamental de acesso à justiça e ao benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, apontar dispositivo específico ou comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira na oportunidade processual adequada.

Neste ponto, cumpre recordar o entendimento consolidado nos tribunais superiores no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória se restringe às hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC, com o escopo de rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. 2. In casu, a alegação de manifesta violação a dispositivo de Lei e o erro de fato não restaram demonstrados, impondo-se a improcedência do pedido. É que com base em elementos extraídos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o STF entendeu pela impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso por força do primado da segurança jurídica. Precedente: AR 2966 ED-AGR, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF; AR-AgR 2.971; ES; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória se restringe às hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC, com o escopo de rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. 2. In casu, a alegação de manifesta violação a dispositivo de Lei não restou demonstrada. É que com base em elementos extraídos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o STF entendeu pela excepcionalidade do caso e pela subsunção da situação fática ao paradigma da repercussão geral do tema 161. Inocorrência de inobservância da Súmula nº 279 quando da prolação da decisão rescindenda, impondo-se a improcedência do pedido. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF; AR-AgR 2.969; MS; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 28/10/2024; DJE 05/11/2024)

De igual modo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

49853799 - AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISOS V E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA UTILIZADA ACOLHIDA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DE JULGADA. 1. - O art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil estabelece que A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica e quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 2. - Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que A violação a dispositivo de Lei que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, sob pena de atrair a perpetuação da discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica (AgInt na AR 5.893/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, data do julgamento: 28-08-2019, data da publicação/fonte: DJe 02-09-2019). 3. - A possibilidade de juízo rescindente de acórdão quando nele há manifesta violação de norma jurídica ou erro de fato não autoriza a utilização indiscriminada da ação rescisória como se fosse sucedâneo recursal para rediscussão de matéria julgada. O mero inconformismo da parte em relação ao que foi decidido não autoriza o manejo da ação rescisória. 4. - No caso, as alegações da autora deduzidas na ação rescisória foram expressamente analisadas no julgamento realizado na apelação cível n. 0015164-18.2011.8.08.0035, da qual foi Relatora a ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões, e o cenário delineado evidencia a higidez do julgamento realizado, não restando comprovada nenhuma violação de norma jurídica e nem a existência de erro de fato. O que a autora pretende, na verdade, é ver rediscutida a matéria julgada, mas a ação rescisória é via inadequada para tal finalidade. 4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que No que se refere à alegada violação literal a dispositivo de Lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos (AgInt no RESP 1827076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 23-09-2019, data da publicação/fonte: DJe 26-09-2019). 5. - Preliminar de inadequação acolhida. Processo julgado extinto sem resolução do mérito na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. (TJES; AR 0010194-65.2020.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Carlos Magno Ferreira; Julg. 14/08/2024; DJES 16/08/2024)

Portanto, revela-se irretorquível que a presente ação rescisória foi manejada sem a devida observância dos pressupostos legais de admissibilidade, configurando-se como tentativa indevida de reexame da causa pela via excepcional, em manifesta ofensa à coisa julgada formal.

Assim, a presente demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 330, III do CPC, em razão da inadequação da via eleita e da inexistência de decisão rescindível.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões e voto no sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de cabimento da ação rescisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar